Tribunal: TCU
Processo: 016.324/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5410/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 016.324/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Rodrigues Brasil (XXX.734.117-XX); Ana Valdemira Louveira Bertola (XXX.531.191-XX); Andre Luiz Repezza de Lima (XXX.184.731-XX); Camila de Oliveira Carletto (XXX.463.689-XX); Cristiane Fernando da Silva (XXX.980.487-XX); Daniele Lino de Souza (XXX.052.766-XX); Iolanda Santana de Oliveira (XXX.239.891-XX); Michel Oliveira Camargo de Goncalves (XXX.665.370-XX); Midiam Brito Modesto (XXX.807.543-XX); Milena Balsanelli Portella (XXX.213.589-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.